Tribunal: TJES
Processo: 0001137-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBAS ALIMENTARES. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de Ação de Restituição em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco pela retenção indevida de verbas de natureza alimentar depositadas em conta corrente, mesmo após notificação extrajudicial da correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e congruente dos fundamentos da sentença recorrida, ou se deve ser considerado inadmissível por apresentar razões dissociadas da controvérsia decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de forma clara, objetiva e específica os fundamentos adotados na decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado.

A sentença fundamenta a condenação na ilicitude da retenção de verbas de natureza alimentar, notadamente pensão alimentícia e verbas rescisórias, consideradas impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

As razões de apelação limitam-se à reprodução de teses genéricas relativas à legalidade da cobrança de juros bancários, capitalização mensal, taxa média de mercado e inaplicabilidade da Lei de Usura, matérias estranhas ao fundamento da condenação.

O recurso deixa de impugnar o núcleo decisório da sentença, não abordando a natureza alimentar das verbas retidas nem a relevância da notificação extrajudicial previamente encaminhada ao banco.

A transcrição de trechos de sentença referente a contratos alheios à lide evidencia a utilização de peça padronizada, sem adequação ao caso concreto.

Mesmo após intimação para sanar o vício de admissibilidade, o apelante não demonstrou a pertinência de suas razões recursais com os fundamentos da sentença, mantendo a ausência de diálogo argumentativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que não impugna de forma específica e congruente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV; 932, parágrafo único; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.713.830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 21.05.2019; TJES, Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 30.05.2016; TJES, Agravo Interno Cível Ap 024130106909, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 11.10.2022; TJES, Apelação Cível 035100873245, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de fls. (id. 16862435), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA e THOMAZ BORTOLETTO MARTINS MARIANO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16862437), o apelante sustenta a legalidade da cobrança de juros, defende a capitalização mensal, discorre sobre a taxa média de mercado e a inaplicabilidade da Lei de Usura, alegando ainda a inexistência de danos morais e materiais, transcrevendo, inclusive, trecho de dispositivo de sentença estranha aos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 16862440), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Verificando aparente vício de admissibilidade, proferi despacho (id. 17065304) intimando o apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal.

O apelante manifestou-se (id. 17281412), alegando genericamente que impugnou a falta de provas dos danos, requerendo o prosseguimento do feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001137-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA, THOMAZ BORTOLETTO MARTINS MARIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de fls. (id. 16862435), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
THALISSA GOMES BORTOLETTO TABOZA e THOMAZ BORTOLETTO MARTINS MARIANO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16862437), o apelante sustenta a legalidade da cobrança de juros, defende a capitalização mensal, discorre sobre a taxa média de mercado e a inaplicabilidade da Lei de Usura, alegando ainda a inexistência de danos morais e materiais, transcrevendo, inclusive, trecho de dispositivo de sentença estranha aos autos.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 16862440), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Verificando aparente vício de admissibilidade, proferi despacho (id. 17065304) intimando o apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal.

O apelante manifestou-se (id. 17281412), alegando genericamente que impugnou a falta de provas dos danos, requerendo o prosseguimento do feito.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

No caso em tela, a r. sentença fundamentou a condenação na ilicitude da conduta do Banco ao reter verbas de natureza alimentar (pensão alimentícia e rescisão trabalhista) depositadas em conta corrente, violando o art. 833, IV, do CPC, mormente após ter sido notificado extrajudicialmente pela correntista.

Contudo, as razões da apelação (id. 16862437) encontram-se completamente dissociadas da realidade dos autos. A peça recursal limita-se a defender teses padronizadas relativas a uma ação revisional de juros bancários, discorrendo sobre a legalidade da cobrança de juros e Taxa Selic, a capitalização mensal de juros, a inaplicabilidade da Lei de Usura e a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Chama a atenção, inclusive, que o apelante transcreve em sua peça recursal um relatório de sentença que menciona a anulação de capitalização de juros em contratos nº 379.005.326 e 379.005.524, contratos estes que sequer são objeto da presente lide, evidenciando tratar-se de petição genérica protocolada sem a devida adequação ao caso concreto.

O recurso não dedica uma linha sequer para combater o fundamento central da sentença: a impenhorabilidade das verbas alimentares retidas. Não há confronto argumentativo sobre a natureza da verba (rescisória/alimentícia) ou sobre a notificação extrajudicial recebida, pontos cruciais que levaram à condenação e à aplicação da repetição em dobro.

Mesmo após ser intimado para sanar o vício (art. 932, parágrafo único, do CPC), o apelante apresentou manifestação (id. 17281412) que não logrou êxito em demonstrar a pertinência de suas razões recursais, insistindo vagamente que
“impugnou a falta de documentos”
, sem, contudo, correlacionar seus argumentos de defesa de juros/capitalização com a condenação por retenção indevida de salário.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, reconheço
ex officio
a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)